Tribunal: TJES
Processo: 0002835-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002835-21.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Criminal – Júri – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E iv, DO CP –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DO AGENTE - QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – RECONEHCIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO HOMICÍDO PRIVILEGIADO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – COMEPTÊNCIA DO JUPIZO DA EXECUÇÃO PENAL -
Recurso PARCIALMENTE provido.

1) A premeditação é elemento idôneo para negativar a culpabilidade.

2) O fato da vítima ter ficado agonizando até a chegada do SAMU evidencia que a forma como o delito foi cometido extrapolou a normalidade das circunstâncias, se revelando como elemento válido para recrudescer a pena-base.

3) O fato do apelante ter ido fumar após o cometimento do crime de homicídio contra a vítima, não se revela como fundamento idôneo para exasperar a pena-base pela negativação da personalidade doa gente.

4) O aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente, é um dos critérios idôneos adotados por este Egrégio Tribunal, seguindo orientação do Colendo STJ.

5) A confissão do fato criminoso, ainda que se dê de modo qualificado, invocando a tese de legítima defesa, deve ser reconhecida na dosimetria da pena, ainda que se trate de julgamento feito pelo Tribunal do júri. Precedentes do STJ.

6) O fato da confissão ter sido qualificada impõe que a redução operada à título de atenuante seja em patamar inferior a fração de 1/6 (um sexto).

7) Inviável a majoração da fração de redução, relativa a causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal, pois a sentença pontuou, com elementos concretos, os motivos pelos quais a fração mínima seria mais adequada.

8) A pretensão de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais, deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

9) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Peço vista
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUIZ

ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 243/245, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em suas razões recursais fls. 254/262, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, por questionar a idoneidade da fundamentação utilizada nas circunstâncias consideradas desfavoráveis, que este Colegiado se pronuncie sobre o critério utilizado para alcançar o patamar de aumento para cada circunstância judicial negativa, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, majoração da fração de redução relativa a causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal e, por fim, a concessão de assistência judiciária gratuita.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões às fls. 264/273, postulando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado em ID 5118005, no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LUIZ ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 243/245, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Conforme consta da denúncia:

"[...]no dia 03 de abril de 2022, por volta das 14h50min, na Rua Ferreira Coelho, defronte ao Bar do Chico e BV Financeira, Bairro Praia do Suá, nesta Capital, o Denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, desferiu vários golpes de arma branca (canivete) contra a vítima WILLIAN SANTOS BORGES, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 69/70.

Depreende-se dos autos que durante toda semana que antecedeu os fatos, o autor e a vítima brigaram, verbalmente, em decorrência da disputa por "ponto" de trabalho, qual seja um estacionamento público, eis que os dois eram flanelinhas.

Extrai-se que, no dia do ocorrido, o Denunciado, irresignado com a atuação da vítima em um local que era "seu", a surpreendeu com um golpe de arma branca (canivete) em região letal, provocando sua morte”.

A autoria e a materialidade delitivas não foram ponto controvertido no presente recurso, tendo a defesa se conformado com a condenação, questionando apenas aspectos relativos à dosimetria da pena.

Em suas razões recursais fls. 254/262, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, por questionar a idoneidade da fundamentação utilizada nas circunstâncias consideradas desfavoráveis, que este Colegiado se pronuncie sobre o critério utilizado para alcançar o patamar de aumento para cada circunstância judicial negativa, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, majoração da fração de redução relativa a causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal e, por fim, a concessão de assistência judiciária gratuita.

Em relação à pena-base, foram consideradas pela sentença hostilizada três circunstâncias como negativas, sendo elas a culpabilidade, a personalidade e as circunstâncias do crime.

A fundamentação utilizada nessas três circunstâncias foi a seguinte:

“Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, FIC 316.907/PE, Rei. Mi Sebastião Reis Júnior, 6' T., DJe 02.06.20 15), tendo o réu ido ao encontro da vítima em posse de um canivete, com a deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; (...); a
personalidade
do denunciado merece valoração negativa, pois após a prática delitiva, o acusado acendeu um cigarro e foi fumar, o que demonstra frieza e insensibilidade com a vida alheia; (...); as
circunstâncias
do fato são reprováveis, pois a vítima ficou agonizando em via pública (vide vídeos constantes às fs. 160), na calçada do "Bar da Mancha", enquanto populares tentavam acionar o SAMU; (...).” (Sentença – fls. 243/245).

Ao analisar a fundamentação utilizada, verifiquei que a premeditação é elemento idôneo a negativar a culpabilidade, eis que ficou evidenciado pelos depoimentos colhidos que o apelante e vítima já vinham discutindo acerca do ponto para guardar carros há pelo menos uma semana, e que ele afirmou que estava preparado para o pior.

Nesse sentido, "
a
premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal
" (STJ - EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 3/5/2017).

O fato de a vítima ter ficado agonizando até a chegada do SAMU também evidencia que a forma como o delito foi cometido extrapolou a normalidade das circunstâncias.

“
A culpabilidade do agravante foi negativada tendo em vista seu modo consciente e agressivo de agir, pois a vítima foi atingida por 14 golpes em todo o corpo, sendo deixada desfigurada e agonizando até a morte no local do crime, o que evidencia a intensidade do dolo na conduta delitiva e justifica a exasperação da pena-base a esse título
”. (STJ - AgRg no HC n. 666.815/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021).

Todavia, não vejo como a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial da personalidade do agente se mostre idônea para o fim de recrudescimento da pena-base, devendo ela ser considerada neutra e realizada a devida redução proporcional do apenamento aplicado.

A fração de aumento relativa a cada circunstância judicial, operando na sentença, obedeceu a um dos critérios validados pela jurisprudência do Colendo STJ: "
A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da
pena
em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da
pena
-base
" (STJ - AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/10/2019).

A defesa postula ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Em seu interrogatório o ora recorrente afirmou que:

“Que estava trabalhando no local de uma pessoa chamada Rogério, que deu o ponto para tomar conta. Que chegou esse cidadão lá, William, o carioca. Questionado se tinha gente que o chamava de doidão, disse que não sabe. Que Wiliam, chegou lá no local, que só ia dia de sábado para domingo, e queria me colocar de lá pra fora. Que falava que se eu não saísse ele estaria me ameaçando, e aí ele estava me ameaçando e duas vezes ele já foi na bolsa e já me ameaçou de me pegar, não sei o que ele carregava de dentro da bolsa, que sabe que ele tirava o colete de flanelinha da bolsa. Que ele chegou e foi na bolsa e colocou um negócio na mão, pra mim foi uma arma branca, uma faca, e veio pro meu lado me ameaçando, falando que ia me pegar,
só que eu já estava preparado, e deu no que deu, a câmera pegou, foi legítima defesa”
.

Na sentença, foi mencionado que a atenuante em questão não seria aplicada eis que o ora recorrente se valeu da tese de legítima defesa, não havendo confissão em relação ao “animus necandi”.

Acerca do tema, com respeito a opiniões divergentes, comungo do mesmo entendimento adotado pela jurisprudência majoritária do Colendo STJ, que estabelece que mesmo nos casos de confissão qualificada, quando o réu assume o fato imputado, deve ser reconhecida a atenuante.

Em caso semelhante, já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento.

2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Nesses casos, o fato da confissão não ter sido completa, autoriza o julgador a utilizar fação inferior a 1/6 (um sexto), "
embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da
legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6
" (STJ - AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

Desse modo, deve ser reformada a sentença, reconhecendo e aplicando a atenuante da confissão, sendo que o fato de ela ter sido qualificada impõe que a redução operada seja em patamar inferior a fração de 1/6 (um sexto).

A defesa requer também a majoração da fração de redução, relativa a causa de diminuição prevista no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Na sentença recorrida, em relação ao tema em debate, ficou consignado que: “
Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, CP, de modo que a considero no patamar de 1/6, haja vista que a vítima estava comendo um pão de queijo quando foi atacada pelo denunciado, sendo de se frisar que o ofendido, além do golpe fatal, também foi atingido na mão, o que caracteriza lesão de defesa
”.

Portanto, verifico a utilização de elementos concretos, extraídos dos depoimentos colhidos durante a instrução, que levaram o Magistrado a decidir pela fração mínima, por entender que o comportamento da vítima não justificou o cometimento do delito, de modo a ser cabível a fração máxima, relativa ao privilégio em questão.

Tal posicionamento encontra eco na jurisprudência majoritária da Colenda Corte, "
a escolha do quantum de
diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso
”. (STJ - AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018).

Por fim, a defesa do recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Finalizada a análise das teses defensivas, passo a nova dosimetria da pena:

Reconhecidas duas circunstâncias judicias negativas como validamente fundamentadas e, conforme já destacado acima, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato,
fica a pena-base estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, e considerando o fato de ela ter sido qualificada, a redução deve ser feita em patamar inferior a um sexto, de modo que
reduzo a pena em 01 (um) ano
, ficando a pena intermediária estabelecida em
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já na terceira e última fase, não há causas de aumento a serem consideradas, milita em favor do apelante a causa de diminuição prevista no §1º, do art. 121, do CPB, devendo a pena ser reduzida, do mesmo modo que na sentença, na fração de 1/6 (um sexto),
chegando a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Mantido o regime inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De igual forma, mantida a prisão preventiva do recorrente já determinada em sentença.

Pelo exposto,
conheço e DOU PARCIAL provimento ao apelo
, para reduzir a pena do recorrente para
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

É como voto.